Tribunal: TJPA
Processo: 0007611-03.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007611-03.2020.8.14.0401

APELANTE: WILTON CLEITON DO CARMO SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INVIÁVEL - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA PELO ARCABOUÇO PROBATÓRIO - AFASTAMENTO DO USO DA ARMA BRANCA. INCABÍVEL.

1.
Inviável o acolhimento do pleito absolutório, com base na insuficiência de provas. Argumentação desprovida de elementos aptos a comprovar a inocência do réu, tampouco afastar o valor probante das provas testemunhais, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição com arrimo no princípio do
in dubio pro reo
.

2. É prescindível a apreensão e a perícia da arma branca para incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como o depoimento da vítima ou de testemunhas.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, na _____ Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento,

consoante à fundamentação constante no voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Pedro Pinheiro Sotero.

Sessão presidida pelo Des. ______.

Belém, ______ de ______ de 20______.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

ACORDÃO n.

APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: WILTON CLEITON DO CARMO SANTOS

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

PROCESSO N. 0007611-03.2020.8.14.0401

WILTON CLEITON DO CARMO SANTOS
interpôs o presente recurso de
Apelação
, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 6ª Vara de Criminal da Capital, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, em regime inicial semiaberto.

Consta da denúncia, que:

Em razão disso, o apelante foi denunciado com incurso no artigo 157, § 2°, VII, do CPB (roubo majorado pelo uso de arma branca). O feito tramitou regularmente. Então, o juízo
a quo
condenou o apelante na forma acima explicitada.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão, pugnando pela: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) e alteração na dosimetria da pena, especificamente no que se refere a causa de aumento pelo uso da arma branca, requerendo seu afastamento.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso (Id 14945552).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, para que a sentença guerreada seja mantida (Id 17601958).

É o relatório.

À revisão.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

O apelante protesta pela reforma da sentença
a quo
, requerendo
a absolvição por falta de provas da autoria delitiva
. Pugna ainda o
redimensionamento da pena
,
sob o argumento de que deve ser afastada a majorante do uso de arma branca
.

1.

DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Após análise aprofundada das provas produzidas nos autos, verifica-se que esta E. Corte não deve acolher o pleito do recorrente. Isso porque, resta claro que a sentença está escorreita em todo seu teor, não havendo que se falar em equívoco que mereça reparo.

Cumpre-se esclarecer, no que diz respeito ao pleito de
absolvição por insuficiência de provas
, que não merece prosperar.
Cumpre-se mencionar que a materialidade e autoria do crime imputado ao apelante, qual seja o roubo qualificado, está perfeitamente comprovada através do boletim de ocorrência policial (Id 14945482), termo de exibição e apreensão de objeto (Id 14945482), Auto de entrega (Id 14945482), Perícia de constatação técnica em objeto (Id 14945508), além dos depoimentos em fase policial e em juízo.

Em que pese o recorrente, em juízo, ter exercido o seu direito constitucional ao silêncio, sua tese, em sede de apelação, não parece crível, tendo em vista as provas colhidas nos autos.

A vítima do crime de roubo, na fase inquisitória, afirmou que no dia 29.04.2020, por volta das 12h30, ela estava no ver-o-peso, próximo à área de barracas, quando foi abordada pelo nacional Wilton Cleiton do Carmo Santos, o qual da posse de uma faca, anunciou um assalto e mandou que a depoente lhe entregasse seu celular. Que diante das ameaças, a depoente foi obrigada a entregar seu celular para o agente infrator, o qual ato contínuo iniciou uma fuga correndo. Logo em seguida uma equipe de policiais militares surgiu no local e conseguiu efetuar a prisão, em flagrante delito, do autor do delito. Que o celular da depoente foi recuperado e o caso foi trazido ao conhecimento da autoridade policial.

A vítima, apesar de não ter comparecido em juízo para ratificar o que relatou em sede policial, teve seu depoimento confirmado pela testemunha Alexandre Ribeiro Elleres, que na época dos fatos, era aluno da PM e lembra do ocorrido. Afirmou que estava em ronda no Ver-o-Peso com sua equipe, quando foi acionado pela vítima sobre o roubo que aconteceu, prontamente a equipe seguiu as informações da vítima para onde o réu teria fugido após o crime. Após procurar por algumas ruas, a própria vítima identificou o réu, então os policiais desceram da viatura e partiram em busca do réu a pé. Alguns metros adiante os PM’s avistaram a faca e o celular furtado no chão, mas priorizaram pela prisão do autor do crime, que foi apreendido logo em seguida.

Dessa forma, estão devidamente comprovadas autoria e materialidade delitivas, o que torna o pleito de negativa de autoria trazido pelo apelante, tese isolada e em descompasso com o conjunto probatório. Esse entendimento tem aporte na jurisprudência deste E. Tribunal, vejamos:

APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, INCISO I e II do CPB). MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO INCISO I E II DO ART. 157, DO CPB; DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA FOI BEM DOSADA E ADEQUADA AO FATO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU: YITZHAK SHMIR DUTRA MEIRELLES).

Da Insuficiência de Provas: Omissis...
A materialidade do crime está devidamente demonstrada nos autos pelo auto de apreensão e apresentação (fls. 09-10/IPL), Auto de entrega (fl. 21-22) e pelos depoimentos das vítimas, conforme fls. 153-155.

Diante disso, a tese de insuficiência de provas utilizada pela defesa, não encontra qualquer amparo probatório, uma vez que está dissociada de qualquer elementos fático-probatórios. Assim, rejeito a tese de absolvição por insuficiência de provas, uma vez que restou demonstrado nos autos a materialidade e a autoria do crime de forma irrefutável.

Omissis... CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

(2018.03212518-37, 194.066, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, publicado em 2018-08-10).

Assim, embora em sede de apelação, o réu alegue a insuficiência de provas, a referida alegação é inconsistente e inverossímil, pois não há prova suficiente nos autos para respaldar a condenação. Isso porque, como dito alhures, a vítima reconheceu o acusado que foi preso logo depois do delito, bem como foi colhido o instrumento utilizado para a prática do roubo, assim como o bem foi recuperado pela vítima, conforme auto de entrega, sendo toda essa prova confirmada pela testemunha arrolada aos autos.

Desta forma, a versão apresentada pela defesa não se mostra digna de crédito, contrariando, inclusive as provas orais, que confirmam de forma cabal a materialidade e autoria delitiva.

Da análise conjunta de todas as provas dos autos, estas se mostram em consonância lógica. Assim, fica inquestionável a comprovação da autoria delitiva. Quando analisado o depoimento da vítima na fase pré-processual, em conjunto com o depoimento da testemunha na fase judicial, observa-se um todo harmônico e coeso que se coaduna perfeitamente com as demais provas documentais.

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou da ocorrência do delito. Torna-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição com arrimo na negativa de autoria ou insuficiência de provas.

2.

DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELO USO DA ARMA BRANCA

A defesa pleiteia o redimensionamento da pena, considerando que deveria ser afastada a causa de aumento relativo ao uso de arma branca. Todavia, atento ao dever de proceder de ofício à reanálise das provas de materialidade e autoria delitiva, evidencio que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da ocorrência delitiva, bem como da efetiva ação do apelante na empreitada criminosa.

Insurge-se o réu recorrente quanto a aplicação da causa de aumento referente ao uso de faca, uma vez que defende não ter restado devidamente demonstrado o emprego de tal arma no cometimento do roubo.

Não obstante as razões recursais, importa destacar que restou suficientemente demonstrado nos autos o uso da faca na empreitada delitiva.

Analisando os autos, observa-se que a
vítima, em seu depoimento na fase inquisitorial
afirmou que o réu de posse de uma faca, anunciou um assalto e mandou que ela lhe entregasse seu celular. Que diante das ameaças foi obrigada a entregar seu celular para o agente infrator, o qual ato contínuo iniciou uma fuga correndo.

A testemunha em juízo corroborou com o dito pela ofendida na fase inquisitorial, pois afirmou que após serem acionados, se deslocaram para capturar o réu, obtendo sucesso, inclusive com reconhecimento da vítima, encontrando, a faca usada pelo sentenciado, bem como, o celular que foi objeto do roubo.

Nesse sentido, diante do acervo probatório colacionado aos autos, é inviável se falar em deficiência de provas quanto ao uso da arma branca pelo réu, não merecendo guarida o pleito recursal.

Ressalta-se, ainda, que a faca foi apreendida e periciada, conforme perícia de constatação técnica em objeto (Id 14945482).

O simples fato da arma branca ter sido encontrada fora da posse do apelante no momento de sua captura pelos policiais, não elide sua utilização no momento do crime, considerando os depoimentos acostados aos autos.

Sequer haveria a necessidade de apreensão e perícia da arma se outros meios de prova comprovassem sua utilização na infração penal. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA MAJORANTE. TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO EFETIVO USO DA ARMA BRANCA APREENDIDA DURANTE A EXECUÇÃO DO CRIME. VÍTIMA QUE NÃO TERIA VISTO EXPLICITAMENTE A ARMA. REJEITADA. EMBORA A VÍTIMA TENHA AFIRMADO QUE O ACUSADO NÃO EXPÔS VISUALMENTE A ARMA, O QUE JUSTIFICA PORQUE O ROUBO FOI REALIZADO NUMA VIA PÚBLICA DE MUITO MOVIMENTO, PROFERIU AMEAÇAS DE MORTE, FAZENDO GESTUAL APTO A DEMONSTRAR QUE ESTAVA ARMADO. RITUAL SUFICIENTE A IMPRIMIR MAIOR TEMOR NAS VÍTIMAS. ARMA BRANCA APREENDIDA. FACA PEIXEIRA. LAUDO PERICIAL ATESTANDO O POTENCIAL LESIVO DO INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA MAJORANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-AL - APR: 07416309220228020001 Maceió, Relator: Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly, Data de Julgamento: 26/07/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/07/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PATRIMONIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, § 2º, VII DO CP. PROVA. CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE MÉRITO. 1. Narra a denúncia, em síntese, que o acusado, de forma livre, consciente e voluntária, mediante grave ameaça, com emprego de arma branca, uma faca, além de intimidação, subtraiu os pertences da vítima, um turista polonês. 2. A sentença, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, reconheceu a prática do crime previsto no art. 157, § 2º, VII do CP e condenou o acusado à pena final de 07 anos, 03 meses, 03 dias e 16 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado. 3. A defesa do acusado pugna pelo (a): (I) absolvição por insuficiência probatória; e (II) afastamento da causa de aumento decorrente do emprego de arma branca. 4. A dinâmica dos fatos, os depoimentos da vítima e do policial, prestados antes e posteriormente em juízo, junto às demais provas acostadas nos autos são suficientes para demonstrar a autoria e materialidade do crime. 5. É prescindível a apreensão e a perícia da arma branca para incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como o depoimento da vítima ou de testemunhas. 6. Recurso conhecido e, no mérito, negado provimento. (TJ-RJ - APL: 01726776220228190001 202305000670, Relator: Des(a). PAULO CESAR VIEIRA C. FILHO, Data de Julgamento: 09/05/2023, QUARTA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/05/2023).

Diante disso, mantenho a majorante do roubo, referente ao emprego de arma branca, constante no art. 157, §2°, VII do CP.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a r. sentença condenatória lançada aos autos em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É o meu voto.

Belém, ______ de ______ de 20_____.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 06/08/2024